Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701886-02.2020.8.07.0008 RECORRENTE: GUILHERME SOUTO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CÂMERA DE VIGILÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) II - A condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes, ainda que viciado o reconhecimento. III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando a palavra da vítima é corroborada pela de policiais responsáveis pela investigação e pelas imagens da câmera de vigilância do local do crime, formando acervo suficiente para a demonstração da autoria. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico, fragilizando o conjunto probatório. Defende que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e no reconhecimento realizada na delegacia. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante do exposto, afere-se que a atribuição da autoria delitiva se baseou não apenas no reconhecimento fotográfico extrajudicial, tendo os fatos sido gravados em imagens nítidas. Com base nestas, o réu foi identificado não apenas pela vítima, como também pelos policiais que já o conheciam por praticar crimes semelhantes na região, conforme se conclui da representação pela prisão preventiva associada ao depoimento judicial da agente Fernanda. Neste contexto, importante ressaltar que a identificação do réu nos vídeos, realizada pelos policiais e pela vítima é totalmente independente do reconhecimento fotográfico extrajudicial, porém está em perfeita harmonia com ele. ... Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, evidencia-se que a autoria do crime de roubo descrito na denúncia encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, devendo ser mantida a condenação nos termos da r. sentença (ID 40328791). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se que ‘(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023